Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-30.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010385-30.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), C.S.A AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.922.961/0001-19 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. OPERAÇÕES SIMULADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18-C, DA LEI ESTADUAL N.º 7.098/98. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória para afastar a responsabilidade solidária de empresa adquirente de mercadoria, incluída como corresponsável em CDA por débito fiscal originado de supostas operações simuladas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais: (i) verificar a regularidade do processo administrativo fiscal que culminou na constituição do crédito tributário e na inclusão da autora como responsável solidária; e (ii) avaliar a legalidade da responsabilização com base no parágrafo único do art. 18-C, da Lei Estadual n.º 7.098/98 e no art. 124, inciso I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária tributária pressupõe interesse comum na situação que constitua o fato gerador, o que não se verifica entre adquirente e vendedor de mercadoria, conforme entendimento pacificado no STJ.

4. A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C, da Lei Estadual n.º 7.098/98, declarada pelo STF, afasta a presunção de legalidade do lançamento fiscal que imputou corresponsabilidade à empresa adquirente.

5. Os honorários de sucumbência devem ser readequados, em atenção ao escalonamento previsto no art. 85, § 5.º, do CPC, incidindo sobre o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização tributária solidária exige a demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador.”

“2. É indevida a inclusão de adquirente de mercadoria como corresponsável tributário com base no art. 18-C, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, 134 e 135; CF/1988, art. 150, inciso I; CPC, art. 85, §5.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845/MT; STJ, AREsp 1198146/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE CONDENAÇÃO DE CONTRIBUINTE NA CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO DE DÉBITO FISCAL, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA”
n.º 1010385-30.2021.8.11.0015 ajuizada por C.S.A. AGRICOLA LTDA em desfavor do ente público, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 294924591):

“VISTO.

Trata-se de
ação ordinária
em que a parte pretende anulação de ato administrativo (pecha de corresponsável pelo débito fiscal e devedor solidário).

Para tanto, narra na exordial a empresa demandante, em apertado resumo, que foi colocada em CDA como contribuinte solidária junto a devedora principal (A. DOS ANJOS SOARES), em procedimento fiscal com falhas: I - enviou notificação para pessoa que não é representante legal, II - não juntou cópia no procedimento aberto em nome da autora (E-process n.º 5481795/2018) da referida auditoria, III - não juntou as certidões de decurso de prazo, para fins de comprovar a suposta revelia; IV – conclui a analise sem mencionar expressamente quais foram as notas fiscais que apresentaram problemas, pois no corpo do despacho, não foi mencionado o número de identificação das mesmas, chaves eletrônicas, fato que o torna genérico, de forma que pode ser juntado em todo e qualquer procedimento fiscal dentro da SEFAZ ou em nenhum, o que prejudicou a defesa.

Em sede de emenda à inicial, junta carta de renúncia do contador (referente à arguição de nulidade da intimação do processo fiscal), mencionando que o contador esqueceu o descredenciamento (o que não valida o ato), oportunidade em que acresceu novo fundamento a nulidade da CDA (falta dos requisitos do art.202, III, do CTN), e o argumento de que os documentos juntados (com a emenda) mostram que não houve entrada de mercadoria de outro Estado sem destino certo, porque houve a emissão de notas com CFOP 5102 (venda de mercadoria ou recebida de terceiros, dentro do mesmo ESTADO, tratando-se de diferimento (Anexo VII, art.7, §2º, do RICMS/2014, de modo que não houve ofensa aos artigos 90 e 457 do RICMS), em razão de operação triangular ou venda à ordem (adquiriu soja de A. dos Anjos e revendeu, sem retirar do armazém geral, à R0,10 à saca de ágil, à empresa MASTER COM. LTDA, com pagamento do produto direto à vendedora primitiva.

Por sua vez, na contestação, o ESTADO, em compêndio, porquanto as informações da SEFAZ enfatizam a legalidade das autuações, porque intimadas as empresas para mostrarem a regularidade das operações de compra e venda (o motivo seria porque se emitiu notas sem mostra da circulação das mercadorias, bem porque se emitiu notas de saída sem a entrada da mercadoria, o que poderia ser provado por documentos bancários e fiscais).

Quando da intimação das partes para justificarem as provas que pretendiam ver produzidas nos autos, a autora se manifestou, noticiando que a norma que embasou a CDA foi declarada inconstitucional pelo STF (parágrafo único do artigo 18-C da Lei estadual 7.098;98, acrescido pela Lei 9.226/09), sendo intimado o ESTADO sobre o ponto (nada disse).

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, ao passo que não há a necessidade de produção de outras provas.

Registre-se que a responsabilidade solidária por interesse comum pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, mas saliente-se que comprador e vendedor não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias, via de regra.

Com efeito, o Art. 124 do CTN dispõe que são solidariamente obrigadas:

"I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;"

A respeito do assunto, o STJ já se manifestou quando do julgamento AREsp 1198146/SP, e concluiu que, o adquirente de boa-fé, não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator.

Para dar azo a tese, colaciono o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. 1. "O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o dispositivo no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, § 5º, do CPC). 2. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
3. "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (CTN). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base nesse dispositivo legal, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de ICMS não recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal pela sistemática do Simples Nacional, a qual não contém o destaque do imposto. 5. O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa. 6. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.148.444/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação". 7. In casu, essa razão de decidir, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso, pois, se o adquirente de boa-fé tem o direito de creditar o imposto oriundo de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, com maior razão não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1198146/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018)
– grifamos.

Ainda, nos termos do e TJ/MT,
“a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1036821-50.2018.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 28 de setembro de 2021).

Em avanço, rumo ao desate da celeuma, pensar diferentemente levaria à insólita situação de permitir ao fisco que, a pretexto de existir o citado ‘interesse comum’, pudesse exigir de qualquer comprador, inclusive de consumidor final, o tributo não recolhido na cadeia comercial pelo contribuinte de direito.

Neste diapasão, não se enquadra a autora nas hipóteses de responsabilidade de terceiro previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, senão vejamos:

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

(...).

Logo, observa-se que o Fisco Estatual ampliou os conceitos inerentes a responsabilização tributária solidária prevista na legislação.

Em arremate, as notas fiscais apresentadas junto com a emenda apontam que a tese da autora é verossímil, e indica razão quando diz que a intimação do procedimento fiscal não cumpriu o seu fito (dar oportunidade de defesa, motivo pelo qual seria nula a inclusão, o que levaria a elaboração de nova CDA, mediante nova oportunidade de defesa, em tese, todavia, agora a matéria se encerra com o julgamento da ação).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para DECLARAR a nulidade do ato de inclusão na empresa autora na CDA em destaque, como contribuinte responsável pelo pagamento do tributo.

Isento o ESTADO de custas, o CONDENO ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados de acordo com a tabela do artigo 85, do CPC, sobre o proveito econômico obtido (50% do valor da CDA).

P.R.I.”

Em suas razões recursais, a parte apelante defende a legalidade do procedimento fiscal que deu origem à CDA n.º 2020544599, sustentando que todas as intimações foram regularmente encaminhadas ao endereço constante no cadastro da SEFAZ/MT, não havendo comprovação de que tenha havido a atualização cadastral ou a comunicação formal de alteração do representante legal.

Sustenta que:
“Diante da ausência de comprovação da regularidade das operações e da omissão da apelada em apresentar documentos que demonstrem a efetiva realização das operações mercantis, torna-se inafastável a conclusão pela manutenção da responsabilidade solidária da CSA AGRÍCOLA LTDA., nos termos do art. 124, inciso I, do CTN, haja vista a evidente comunhão de interesses na prática das operações simuladas”.

Refuta a tese de que a inclusão da C.S.A. AGRICOLA LTDA - ME no polo passivo da relação tributária teria se dado com base no art. 18-C, da Lei n.º 7.098/98, cuja eficácia foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal. Esclarece que a responsabilidade não decorre da simples condição de administradora ou de sua vinculação contábil, mas da prática de infrações materiais tipificadas no item 16.3.15 do RICMS/MT, notadamente a emissão de documentos fiscais inidôneos, sem lastro em operação mercantil real, em violação aos artigos 90, 92, 201, 211 e 457, todos do regulamento, sujeitando-se à penalidade prevista no art. 47-E, inciso IV, alíneas “b” ou “c”, da referida norma.

Assevera que a operação questionada, que envolve as empresas A. DOS ANJOS SOARES EPP (produtora), CSA AGRÍCOLA LTDA. (revendedora) e MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA (destinatária), não configura venda à ordem ou operação triangular, na medida em que comprovado que os produtos permaneceram no estabelecimento da fornecedora, não havendo qualquer prova de que tenha ocorrido o trânsito físico da mercadoria entre os supostos envolvidos, sendo apenas objeto de revenda formal.

Também contrapõe a alegação de que as operações estariam devidamente acobertadas pelo CFOP 5.102 (venda de mercadoria adquirida de terceiros), porquanto a classificação fiscal, por si só, não é suficiente para afastar a configuração da infração, pois, independentemente de se tratar de operação interna ou interestadual, o ilícito tributário decorre da emissão de documentos fiscais desacompanhados de operação real.

Destaca que o lançamento fiscal foi lastreado em auditoria regularmente instaurada, conforme previsto na Ordem de Serviço Fiscal n.º 2.223.118-3 e no Termo de Início de Ação Fiscal n.º 154362, os quais demonstram a emissão reiterada de notas fiscais inidôneas, sem a correspondente entrada ou saída de mercadorias, configurando conduta infracional tipificada na legislação tributária estadual e autorizando a cobrança do crédito tributário lançado.

Reforça
“que os atos administrativos,
dentre os quais o lançamento fiscal em espécie,
possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.
(...) Outrossim, a

apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vícios ou nulidades capazes de invalidar o procedimento fiscal
,
limitando-se a suscitar alegações genéricas e sem lastro probatório.”

Acrescenta, ainda, que, no período fiscalizado, a empresa A. DOS ANJOS SOARES – EPP emitiu volume expressivo de notas fiscais de saída sem o devido destaque do ICMS, em especial relativas ao produto “soja em grãos”, cuja quantidade total ultrapassou 47 milhões de quilos. A recorrência e a magnitude dessas operações indicam, segundo o apelante, a existência de um padrão de simulação, com a finalidade de acobertar operações fictícias e gerar benefícios fiscais indevidos.

Com base no exposto,
“
PUGNA
pelo
PROVIMENTO
do presente apelo, no desiderato de
reformar
a decisão de primeiro grau, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, restabelecendo-se a exigibilidade do crédito tributário regularmente constituído por meio da CDA n.º 2020544599, em face de
C.S.A. AGRÍCOLA LTDA. - ME,
bem como a manutenção da responsabilidade solidária da apelada”
(ID. 294924596).

A parte apelada, em contrarrazões, insiste na ilegalidade do processo tributário, bem como na necessidade de manter a jurisprudência uniforme, e requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 300599853).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedente a pretensão autoral.

O fato jurídico-processual revela que, em
29.04.2020
, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000224-25.2020.8.11.0102

em desfavor de M. A. P. BASTOS DE SOUSA ME (devedor principal) e de C.S.A. AGRICOLA LTDA (contribuinte solidário), visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da “Infração n.º 16.3.15: DOC. FISCAL QUE NÃO CORRESPONDA A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO”, inscrito na CDA n.º 2020271933, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 1.798.204,72 (um milhão e setecentos e noventa e oito mil e duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos)
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vera, MT.

No dia
20.05.2021
, foi ajuizada a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE CONDENAÇÃO DE CONTRIBUINTE NA CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO DE DÉBITO FISCAL, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA”
n.º 1010208-66.2021.8.11.0015, com o objeto de reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Fiscal – PAT n.º 5736309/2019, originado do NAI/AIIM: 164320000812018108, datado de 02.12.2019, e que deu ensejo à CDA n.º 2020271933.

Distribuída, em
07.04.2021
, pelo ente público a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1003040-35.2021.8.11.0040 em desfavor de A. DOS ANJOS SOARES - EPP (devedor principal) e de C.S.A. AGRICOLA LTDA (contribuinte solidário), visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da “Infração n.º 16.3.15: DOC. FISCAL QUE NÃO CORRESPONDA A OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO”, inscrito na CDA n.º 2020544599, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 3.114.413,93 (tres milhões e cento e quatorze mil e quatrocentos e treze reais e noventa e três centavos)
, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT.

Por sua vez, no dia
24.05.2021
, foi protocolada a
“AÇÃO ANULATÓRIA”
n.º 1010385-30.2021.8.11.0015, com o intuito de desconstituir a sua condenação como devedora solidária no Processo Administrativo Fiscal – PAT n.º 5796494/2020, originado do NAI/AIIM: 51731000522018123, datado de 07.05.2020, e que deu ensejo à CDA n.º 2020544599.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, conforme decisão de 06.08.2021 (ID. 294924369).

Interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1000461-06.2022.8.11.0000,
o qual, provido, para conceder a benesse:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIOA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURIDICA – ATIVIDADE SUSPENSA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Nos termos do que dispõe a Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

A Agravante demonstrou que as atividades da empresa estão suspensas e a inexistência de movimentação financeira da empresa, cujas circunstâncias levam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, inexistindo elementos que induzem suspeita de inverdade.

(N.U 1000461-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Ato contínuo, a parte autora promoveu a emenda a inicial (ID. 294924396 – 11.02.2022).

No dia
27.05.2022
, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID. 294924573). Contra esse
decisum,
interposto o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1011353-71.2022.8.11.0000,
provido, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (inciso II).

2. Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.

(N.U 1011353-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

Em seguida, a Fazenda Pública apresentou contestação (ID. 294924577) e a parte autora, impugnação (ID. 294924579).

Intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ambas informaram o desinteresse na produção (ID. 294924582 e ID. 294924583).

Sobreveio, então, a sentença proferida no dia
19.02.2025
,
que julgou procedente o feito (ID. 294924591).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade do processo administrativo tributário que culminou na atribuição de responsabilidade solidária à empresa C.S.A. AGRÍCOLA LTDA., em decorrência da suposta participação em operações simuladas, consubstanciadas na emissão de notas fiscais desacompanhadas de comprovação da efetiva circulação de mercadorias, por parte da empresa A. DOS ANJOS SOARES EPP, indicada como devedora principal.

Na exordial, a parte autora afirma ter sido indevidamente incluída no polo passivo da relação jurídico-tributária, sendo responsabilizada solidariamente pelo pagamento do débito fiscal registrado na Certidão de Dívida Ativa n.º 2020271933. Ressalta que, embora a referida CDA faça menção ao
processo n.º 5796494/2020
, os fatos estão vinculados ao
processo n.º 5481795/2018
.

Alega que, por meio do requerimento n.º 2543459, protocolado no âmbito do processo n.º 5903049/2021, solicitou formalmente a cópia integral do PAT n.º 5796494/2020. Contudo, o pedido foi indeferido pela autoridade fazendária, além de não ter sido localizado por meio da ferramenta “Consulta Processo Por Contribuinte”.

Argui a nulidade das intimações, uma vez que os atos de comunicação foram encaminhados ao contador, profissional que não detinha a condição de preposto ou representante legal e que não prestava serviços à empresa há mais de um ano. Ademais, o endereço indicado no Aviso de Recebimento corresponde ao escritório de contabilidade e não à sede da sociedade empresária.

Prossegue, narrando que não teve acesso integral aos documentos, despachos e decisões constantes do procedimento instaurado contra a empresa devedora principal. Isso porque, segundo alega, a Administração Tributária teria deliberadamente apartado os elementos da
Ação Fiscal n.º 154362
, instaurando processo autônomo n.º 5481795/2018, no qual foram inseridos apenas os documentos que, de forma unilateral, considerou pertinentes à apuração de sua suposta responsabilidade.

Sobre outra vertente, aponta que as operações comerciais realizadas caracterizam venda à ordem, modalidade legítima em que a mercadoria adquirida de um fornecedor (A. DOS ANJOS SOARES EPP) é revendida, antes do recebimento, a um terceiro (MASTER COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA), destinatário final, afastando qualquer alegação de simulação.

De fato, ao apresentar sua defesa, a Fazenda Pública não anexou novos documentos aos autos, limitando-se a fazer referência àqueles já apresentados pela parte autora no momento da propositura da ação, todos extraídos do “
Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos”
(ID. 294923871).

Entre eles, destaca-se a
“INFORMAÇÃO GFIS N.º 247-2018”,
de lavra da Secretaria de Estado de Fazenda, que concluiu que,
“(...) diante da ausência de justificativas e produção de provas que pudessem afastar a irregularidade e a falta de veracidade das falsas operações,
não há outra medida senão reconhecer a responsabilidade solidária da contribuinte C S A AGRICOLA LTDA em relação às condutas narradas,
nos termos do parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/98
”

e também que:
“(...) não houve manifestação para comprovar a regularidade da operação e que a emissão das notas relacionadas na INTIMAÇÃO não correspondem a uma real e efetiva operação mercantil”
(ID. 294923877) (grifei).

No mesmo sentido, a
NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO (NAI) n.º 51731000522018123
, vinculada à Ordem de Serviço n.º 22231183 e ao processo administrativo n.º 5422174/2018, consignou que:
“Contribuinte não comprovou que a emissão das notas fiscais correspondem a uma efetiva saída, bem como, não ficou comprovada a transmissão de propriedade das mercadorias.
Solidariedade aplicada nos termos do artigo 113 e 124 do Código Tributário Nacional (Lei 5172/66)
e Parágrafo Único do Artigo 18-C da Lei 7098/98.
Solidário escriturou/declarou e não ficou comprovada a realização das operações mercantis-Informação GFIS N° 247-2018- Outras informações e demonstrativo do solidário estão anexo ao processo n° 5481795/2018- C S A AGRICOLA LTDA -13.535.800-0”
(ID. 294923881) (grifei).

Reconhece-se a pertinência do argumento do ente público quanto ao envio das intimações ao endereço constante no cadastro da SEFAZ/MT, bem como a possível inconsistência na atualização cadastral e de seu representante legal. Contudo, a fragilidade do conjunto probatório compromete a aferição da regularidade destes atos.

Além disso, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 4845/MT
, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C, da Lei Estadual n.º 7.098, de 30.12.1998, acrescentado pela Lei n.º 9.226, de 22.10.2009.

A Corte Suprema concluiu que o dispositivo ampliava indevidamente o rol de responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, ao incluir sujeitos não contemplados, como administradores, advogados, contadores, correspondentes fiscais, prepostos, entre outros, em afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade estrita.

Desse modo, que não se sustenta a alegação de que a inclusão da empresa C.S.A. AGRÍCOLA LTDA. no polo passivo da relação tributária tenha se baseado exclusivamente em infrações materiais descritas no item 16.3.15 do RICMS/MT, como forma de afastar a aplicação do art. 18-C, da Lei Estadual n.º 7.098/98, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

Isso porque a responsabilização de terceiros em matéria tributária deve observar os limites fixados nos artigos 124 e seguintes do CTN, especialmente no que tange à exigência de interesse comum na situação que configura o fato gerador.

A mera existência de vínculo comercial, não caracteriza, por si só, o interesse comum exigido pela legislação. É imprescindível a demonstração clara de participação direta ou conivência com a irregularidade apontada.

Ressalta-se, ainda, que a responsabilização tributária não admite interpretação extensiva, tampouco pode ter por fundamento exclusivo normas infralegais, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Quanto à solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, é necessário que os coobrigados compartilhem efetivamente do mesmo interesse na situação ensejadora da obrigação tributária. Essa condição, no entanto, não se verifica na simples relação entre comprador e vendedor, cuja interdependência negocial não configura, por si, o interesse comum exigido pelo dispositivo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18-C DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Recurso não provido.

(N.U 1002889-85.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ICMS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar nulo o crédito tributário relativo ao TAD e à CDA, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ilegitimidade passiva pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se o adquirente de mercadorias pode ser responsabilizado pelo ICMS não recolhido pelo vendedor; e (iii) se a presunção de veracidade da CDA é absoluta ou relativa.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva, quando demonstrável de plano, é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, dispensando dilação probatória.

4. O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo ICMS não recolhido pelo vendedor, pois não há "interesse comum" na situação que constitui o fato gerador do tributo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A presunção de veracidade e legalidade da CDA é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário, como ocorreu no caso em análise.

6. A responsabilidade tributária, por ser excepcional, deve ser interpretada restritivamente, em observância ao princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva, quando demonstrável de plano, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade. 2. O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo ICMS não recolhido pelo vendedor, ante a ausência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador do tributo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124, I; CPC, arts. 316, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.198.146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ.

(N.U 1000855-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Por fim, como bem pontuado nas contrarrazões, esse entendimento também foi adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do
Recurso de Apelação Cível n.º 1010208-66.2021.8.11.0015
, de relatoria do Exmo. Sr. Des. José Luiz Leite Lindote, que tratou de processo envolvendo a mesma parte autora, com infração de natureza semelhante, ainda que relacionada a operações realizadas com outra empresa.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido
.

Além disso,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Logo, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo
dos honorários advocatícios fixados (art. 85, §5.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025